Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.